Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-75.2024.8.11.0059
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001423-75.2024.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Corretagem, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCILENE GOBBI DOS SANTOS - CPF: 786.961.941-87 (EMBARGANTE), MARIANA BRUNNER DA SILVA - CPF: 042.494.441-39 (ADVOGADO), MAYKON VINICIUS DOURADOS - CPF: 034.573.311-89 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 053.388.621-07 (ADVOGADO), ALEIXO NETO PACIENTE GUNTHER - CPF: 178.024.581-53 (EMBARGADO), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), RUBENS LAURINDO DE JESUS - CPF: 122.621.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento
a Apelação
.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de
d
eclaração opostos a acórdão que
negou provimento a Apelação.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, alegando que o colegiado não valorou adequadamente as provas documentais apresentadas, tais como o contrato de locação e os recibos de aluguel, os quais comprovariam sua posse exclusiva e de boa-fé.

Aduz que houve equívoco na distribuição do ônus da prova, imputando-lhe indevidamente a obrigação de produzir prova negativa, e aponta violação aos artigos 373, 674 e 843 do CPC, bem como à Súmula 84 do STJ.

Requer o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento da matéria
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do
CPC
, não se prestando ao reexame da causa ou à manifestação sobre todos os argumentos e dispositivos legais citados pelas partes, se os fundamentos adotados forem suficientes para o deslinde da controvérsia.

No caso em apreço, não se verifica qualquer dos vícios elencados na legislação processual, pois o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão central da lide, qual seja, a insuficiência probatória para demonstrar a posse exclusiva da embargante sobre o bem penhorado. O julgado foi expresso ao consignar que, embora o contrato de locação e os recibos demonstrassem atos de administração, tais documentos não tinham o condão de afastar a presunção de composse oriunda do instrumento de cessão de direitos trazido aos autos, no qual figuravam outras pessoas além da recorrente.

A alegação de omissão quanto à valoração das provas ou à inversão do ônus probatório revela, na verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, uma vez que a Turma Julgadora concluiu que competia à autora comprovar a consolidação da posse em seu nome, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 373, I, do CPC). O fato de a decisão não ter acolhido a tese da embargante ou não ter aplicado os dispositivos legais e súmulas da forma como ela entende correta não configura omissão ou contradição, mas sim interpretação jurisdicional contrária aos seus interesses, o que desafia recurso próprio e não a via estreita dos
aclaratórios
.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha as razões de seu convencimento, o que foi devidamente realizado ao se estabelecer que a narrativa de aquisição exclusiva posterior carecia de suporte documental robusto. Quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento ficto, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC e evidenciada a pretensão de rediscussão da matéria de mérito, impõe-se a rejeição do recurso.

Pelo exposto,

rejeito os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026